Tribunal: STF
Processo: RE 625527
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto por Cindumel Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa segue transcrita:  



    TRIBUTÁRIO. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. EXERCÍCIO DE 1990. 1. A Primeira Seção, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial 251.406/RJ, Relator o Ministro João Otávio de Noronha, concluiu que a correção monetária do balanço do ano-base de 1990 deve ser realizada com fundamento no "BTN Fiscal de CR$ 126,8621" (art. 1º da Lei nº 8.200/91), e não no IPC. A diferença verificada no período entre o BTN Fiscal e o IPC deve ser utilizada apenas para efeito das deduções autorizadas no artigo 3º da Lei nº 8.200/91. 2. Agravo regimental não provido (doc. 18, p. 44).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 18, pp. 63-71).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, a legitimidade da aplicação do Índice de Preços ao Consumidor – IPC para a correção monetária das demonstrações financeiras das pessoas jurídicas no ano-base de 1990 (doc. 18, pp. 75-119).



    Em 12/12/2008, a Presidência do Supremo Tribunal Federal, ao verificar que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial da União, julgou prejudicado o recurso extraordinário interposto pela União (com trânsito em julgado certificado em 27/3/2009 – doc. 19, pp. 2 e 4).



    Na sequência, em 5/10/2010, o meu antecessor, Ministro Ricardo Lewandowski, então Relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário 545.796 RG/RJ, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes (doc. 19, pp. 23-24). 



    A seguir, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal com base nestes fundamentos:



    Remetidos ao STF, os autos foram autuados como Recurso Extraordinário nº 625.527/SP, tendo sido proferido despacho em 05/10/2010, determinando a devolução ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 543-B do CPC/73, "visto que nos presentes extraordinários discute-se questão que será apreciada no RE545.796-RG/RJ". 



    À vista do breve relato, verifica-se que o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário do contribuinte foi prolatado pela Segunda Turma do E. Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, portanto, exercer o juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. 



    E diante do certificado trânsito em julgado da decisão que julgou prejudicado o recurso extraordinário da União, não há via recursal para esta Vice-Presidência proceder à eventual adequação do acórdão ao paradigma mencionado. 



    Com essas considerações, restituam-se os autos ao C. Supremo Tribunal Federal para eventual reexame da determinação contida no despacho de Id. 310450943 (doc. 20, pp. 4-5).



    Os autos retornaram ao Supremo Tribunal Federal e foram distribuídos para a minha relatoria em 22/4/2025.



    É o relatório necessário. 



    Bem examinados os autos, verifico que a controvérsia contida neste processo já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 545.796 RG/RJ – Tema 298, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 22/11/2019). 



    Posto isso, determino a devolução destes autos ao Superior Tribunal de Justiça a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator